Tribunal: TJMT
Processo: 1015763-15.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1015763-15.2023.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[SIMPLES]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[H BRANCO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.565.058/0001-15 (JUIZO RECORRENTE), MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA - CPF: 014.887.811-33 (ADVOGADO), DANILO ORSIDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 004.874.761-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (RECORRIDO), H BRANCO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.565.058/0001-15 (RECORRIDO), DANILO ORSIDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 004.874.761-07 (ADVOGADO), MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA - CPF: 014.887.811-33 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGARAM PROCEDENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.
E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO NO SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO POR IRREGULARIDADE CADASTRAL INEXISTENTE. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. DISPENSA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença que concedeu segurança para determinar o enquadramento de empresa de construção civil no regime do Simples Nacional para o ano-calendário de 2023, reconhecendo a inexistência de irregularidades fiscais impeditivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para o enquadramento da impetrante no Simples Nacional, considerando a alegação de irregularidade no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa impetrante demonstrou a inexistência de pendências fiscais com o Estado de Mato Grosso e o município de Cuiabá até a data limite estabelecida na Portaria 242/2022-SEFAZ, comprovada por certidões negativas.

4.

A atividade de construção civil, exercida pela impetrante, não exige inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS, conforme o art. 759 do Decreto Estadual no 1.403/2022, sendo inaplicável o motivo do indeferimento.

5.

A sentença revisada encontra respaldo em entendimento jurisprudencial desta Corte sobre a aplicação da legislação pertinente ao enquadramento no Simples Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença ratificada.

Tese de julgamento
: “
Empresa de construção civil com regularidade fiscal e não sujeita à inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS tem direito ao enquadramento no Simples Nacional, sendo ilegal o indeferimento baseado nessa exigência
”
.

Dispositivos relevantes citados
: LC no 123/2006, art. 17, caput e inciso XXIV; Decreto Estadual no 1.403/2022, art. 759; Portaria 242/2022-SEFAZ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004239-65.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 3a VARA
ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
no Mandado de Segurança impetrado por
H BRANCO ENGENHARIA LTDA.
contra ato coator praticado pelo GERENTE DE APOIO A FISCALIZAÇÃO SOBRE INCENTIVOS FISCAIS E REGIMES ESPECIAIS DA SEFAZ – MT, para ver reconhecido o seu direito líquido e certo em ser enquadrada no regime tributário Simples Nacional, por não haver qualquer pendência ou irregularidade que a impedisse.

A sentença concedeu a segurança para confirmar a liminar e
determinar à autoridade coatora que reconheça o enquadramento da impetrante no Simples Nacional, para o ano-calendário de 2023

(id. 225094659).

Sem recurso voluntário (id. 225094662), o feito foi encaminhado a este egrégio Tribunal de Justiça, conforme disposto
no artigo 14, da Lei no 12.016/2009
.

A Procuradoria-Geral da Justiça manifestou pela ratificação da sentença (id. 227776189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O objeto da presente Remessa Necessária consiste na análise do direito liquido e certo de
enquadramento da impetrante no Simples Nacional, para o ano-calendário de 2023
.

Ao examinar os autos, constato que a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Destaco trecho da sentença que bem fundamenta a questão:

“
In casu,
conforme se extrai dos autos, o indeferimento do enquadramento da Impetrante do Simples Nacional, ano-calendário de 2023, decorreu de ato do Coordenador de Cadastro da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, materializado no termo de indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, emitido na data de 13 de fevereiro de 2023, em razão da
“ausência ou irregularidade de Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS”.
Veja-se:

[...] Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (Lei Complementar Federal no 123, de 14 de dezembro de 2006).

A Secretaria de Estado de Fazenda, do Governo de Mato Grosso, através da Coordenadoria de Cadastro – CCAT, sediada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3415-B, complexo III – 1o andar, Cuiabá (MT), vem Comunicar a(s) empresa(s) com CNPJ ao final identificada(s), o indeferimento da opção Simples Nacional, tendo como fundamentação Legal o dispositivo abaixo, pertencente à Resolução no 140, de 22.05.2018, do Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN:

Resolução no 140, de 22.05.2018

Seção III

Das Vedações ao Ingresso

Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou entidade equiparada: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput)

[...]

XXIV - que não tenha feito inscrição em cadastro fiscal federal, municipal ou estadual, quando exigível, ou cujo cadastro esteja em situação irregular, observadas as disposições específicas relativas ao MEI; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso XVI e § 4o). [...].

CNPJs das empresas com Opção ao Simples Nacional para o ano de 2023 indeferidos por ausência ou irregularidade de Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS:

[...]

22565058000115

[...].
(Id. 116559687)

Apesar de constar no termo de indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, que o indeferimento se deu em razão da
“ausência ou irregularidade de Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS”
, é certo que não há a descrição detalhada acerca da irregularidade específica que necessita ser sanada, bem como se tal irregularidade é, de fato, exigível, para que o contribuinte mantenha sua Opção pelo Simples Nacional.

Isso porque a Impetrante tem por atividade econômica a construção de Edifícios, por conseguinte, não se trata de contribuinte do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, mas sim de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.

Desse modo, além de não haver especificação detalhada da irregularidade a ser sanada pelo contribuinte, não há comprovação pelo agravante de que a
“Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS”
da agravada, empresa da área de construção civil, é decorrente de uma exigência legal, obrigatória para o enquadramento da impetrante no Simples Nacional ano-calendário 2023, logo.

Ademais, como se vê, os documentos que acompanham a exordial demonstram a relevância do direito invocado, ao permitir a conclusão de que a empresa Impetrante se encontrava sem pendências com o Estado de Mato Grosso e o município de Cuiabá na data limite estabelecida na Portaria 242/2022-SEFAZ, cujo art. 1o, assim dispõe:

Art. 1° Os contribuintes mato-grossenses que, até o dia 31 de janeiro de 2023, efetuarem opção pelo tratamento diferenciado e favorecido, previsto na Lei Complementar (Federal) n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e apresentarem irregularidades nos termos do artigo 2° desta portaria, não sanadas até a referida data, terão a respectiva opção indeferida, não se enquadrando no regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições - Simples Nacional.

Parágrafo único O processamento do indeferimento de que trata este artigo obedecerá a forma e procedimentos previstos nesta portaria.

A Certidão Negativa de Débitos da SEFAZ e da PGE (Id. 116559681) e a Certidão Negativa de Débitos Gerais do município de Cuiabá (Id. 116559683) datam de 31/01/2023, ou seja, dentro do prazo estabelecido pela supracitada Portaria da SEFAZ.

Logo, não há se falar em qualquer irregularidade capaz de culminar no indeferimento do pedido de enquadramento da impetrante no regime Simples Nacional.
”

No caso em apreço, restou comprovada a inexistência de
pendências da impetrante com o Estado de Mato Grosso e o município de Cuiabá na data limite estabelecida na Portaria 242/2022-SEFAZ.

Ficou evidenciada a dispensa da impetrante na inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS, por ser empresa de construção civil, conforme disposto no art. 759, do Decreto Estadual 1403, de 30/5/2022, bem como não estar sujeita ao recolhimento do ICMS.

Nesse sentido, também é a jurisprudência desta Corte:

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIÇO DE HOTELARIA – ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DO ENQUADRAMENTO – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – DETERMINAÇÃO DO ENQUADRAMENTO NO SIMPLES NACIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA

Previsto na razão social que os serviços prestados restringem exclusivamente ao de hotelaria, bem como a razão de todos os seus serviços prestados estarem incluso no preço de suas diárias, sujeitando-se ao recolhimento de ISSQN.

Recurso Desprovido e Sentença Ratificada.”

(N.U 1004239-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id.
227776189
), observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, RATIFICO a sentença sob reexame em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025